Tribunal: TJBA
Processo: 8026990-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026990-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO registrado(a) civilmente como LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO AGRAVADO: GERALDO PAULO DE OLIVEIRA Advogado(s):SAULO NOGUEIRA GUIMARAES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO DEMONSTRADA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidor, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do autor, com limite específico de 12% para descontos de associações, além de determinar a exibição dos contratos firmados. A parte agravante alega ausência de comprovação de superendividamento e ofensa ao procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a concessão de tutela provisória de urgência, com limitação de descontos mensais, antes da audiência de conciliação exigida no art. 104-A do CDC; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da medida, com fundamento no art. 300 do CPC, à luz da alegada condição de superendividamento do autor. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inadequação do procedimento é rejeitada, porquanto a concessão de tutela provisória em ações baseadas na Lei nº 14.181/2021 é admissível quando verificada situação de urgência e presença dos requisitos legais, não havendo impedimento para que seja deferida antes da realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC. 4. No caso concreto, os documentos juntados demonstram que o autor compromete percentual excessivo de sua renda líquida com descontos em folha, inviabilizando o custeio de despesas essenciais, caracterizando situação de superendividamento. 5. A jurisprudência do STJ admite a limitação judicial dos descontos em folha a 30%, inclusive por analogia ao disposto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003, como forma de resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III). 6. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com respaldo na verossimilhança das alegações e no risco de dano grave e irreparável à parte autora, devendo ser mantida em sua integralidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ações fundadas na Lei nº 14.181/2021 não depende da prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sendo possível sua antecipação quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. 2. Configurada a condição de superendividamento, é legítima a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida, como forma de preservar o mínimo existencial e assegurar o equilíbrio nas relações de consumo”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII e 104-A; CPC, arts. 1.019, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.11.2022;TJRS, AI nº 5163026-50.2021.8.21.7000, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, j. 22.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026990-03.2025.8.05.0000, sendo Agravante Associação dos Servidores Técnicos Administrativos e Afins do Estado da Bahia - ASTEBA e Agravado Geraldo Paulo de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso da autora, revogando a decisão de (ID 82404411), que concedeu o efeito suspensivo. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora